Tribunal: STF
Processo: HC 187484
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
SEGUNDA EXTENSÃO EM HABEAS CORPUS. IDENTIDADE DE SITUAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. PEDIDO DE EXTENSÃO INDEFERIDO.
Relatório
    1. Em 10.7.2020, ao julgar o mérito deste habeas corpus, concedi a ordem de ofício “para substituir a prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar, sem prejuízo de outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal que o juízo processante concluir necessárias” (doc. 25). 
    2. Em 17.7.2020, a defesa do corréu Júnior Fortuna Gordeichuk protocolizou a Petição/STF n. 56.013/2020, postulando a extensão da ordem concedida ao paciente Venicius Rafael Masiero (doc. 27), tendo sido deferido o pedido nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal. 
    3. Em 10.8.2020, outro corréu, Leosmar Ferreira, protocolizou a Petição/STF n. 62.630/2020 (doc. 59), também requerendo a extensão da ordem concedida aos outros dois acusados, que estariam em situação idêntica à do requerente.
    Sustenta que “o requerente responde pelo delito insculpido no artigo 33, da Lei de Tóxicos e ao artigo 16, inciso IV da Lei 10.826/03 é extremamente primário e, nunca respondeu um processo criminal, esse fato é um incidente isolado na vida do acusado na hipótese de condenação, o regime inicial de cumprimento da pena será diverso do fechado”. 
    Afirma que “as condições pessoais do corréu (tecnicamente primário), o contexto narrado, a ínfima quantidade de entorpecentes apreendidos na posse de Venicius – flagrado na posse de 0,8g de cocaína –, a não apreensão de apetrechos comuns na prática do delito (balança de precisão, embalagens ou outros utensílios de embalo e preparo da droga) e o fato de ter sido denunciado por um único fato delituoso, excluindo-se o delito de associação para o tráfico de drogas”, evidenciariam o direito à extensão requerida. 
    Pede “seja concedida extensão ao presente habeas corpus, com a revogação da prisão preventiva, mediante ou não outorga das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal”, com “a expedição do competente alvará de soltura para o cumprimento imediato pela autoridade competente que mantém a sua custódia”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    4. Extrai-se da decisão pela qual, superando o óbice da Súmula n. 691/STF, concedi a ordem de ofício ao paciente Venicius Rafael Masiero:
    “(...) 8. A exposição dos fatos e as circunstâncias presentes conduzem à confirmação, no mérito, da medida liminar deferida, pela plausibilidade jurídica dos argumentos apresentados na inicial, corroborados pelo parecer do Ministério Público Federal, no Superior Tribunal de Justiça, contrário à segregação cautelar do paciente. 
    9. A análise dos documentos, das peças processuais e das decisões juntadas aos autos não afasta a aparente associação de grupo de investigados para a prática de tráfico de entorpecentes, amparada na vida pregressa de alguns deles, em interceptações telefônicas e outros meios de prova.
    10. Entretanto, do que se expõe na denúncia dos onze fatos delituosos apontados somente um envolveria o paciente (5º fato). O contexto narrado (flagrante na posse de 0,8 grama de cocaína e pretensa venda de entorpecente aos “clientes” que ligassem requisitando a droga) não aparenta, de acordo com a denúncia, envolvimento direto com os demais denunciados. Na inicial acusatória o paciente não foi denunciado por associação (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), mas somente por tráfico (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006).
    11. Extrai-se do que nos autos se contém que, além da ínfima quantidade de droga apreendida na residência do acusado, não foram encontrados apetrechos comuns na prática do delito (balança de precisão, embalagens ou outros utensílios de embalo e preparo da droga) e as referências às interceptações telefônicas mencionadas nas decisões juntadas não fizeram menção ao paciente como integrante dessa associação.
    12. Nesse contexto, a prisão preventiva foi decretada unicamente em razão da apontada possibilidade de reiteração delitiva específica em delito de tráfico, com base em condenação de 2005, com extinção da pena em 2013, portanto há mais de cinco anos. 13. Não há notícia de que o paciente, no período em que beneficiado com prisão domiciliar, tenha descumprido os requisitos estabelecidos para a concessão desse benefício ou tornado a delinquir, tendo sido cumprido o mandado de prisão sem dificuldades, após a cassação da medida liminar pela qual beneficiado com a expedição de alvará de soltura.
    Por isso a Procuradoria-Geral da República, com atuação no Superior Tribunal de Justiça, apresentou parecer no qual se tem: 
    “(...) Ocorre que, no caso em exame, não foram atendidos os requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). O Juízo de origem, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, justificou a segregação cautelar do paciente e dos outros corréus, evocando a gravidade em abstrata do delito de tráfico de drogas e a periculosidade da associação que até então supostamente era integrada pelo paciente (f. 243-248). Ocorre que, além de sequer ter sido denunciado por associação para o tráfico de drogas (vide f. 40), em poder do paciente foram encontrados meros 0,8 g de cocaína (f. 15), quantidade que não pode ser considerada elevada para fins de restrição total da liberdade. 
    Com efeito, não basta a mera referência à prática do crime para que se justifique a decretação da prisão preventiva, é preciso que as características concretas da infração demonstrem a periculosidade do agente e o risco real de reiteração delitiva, caso seja posto em liberdade. Assim, considerando que o paciente é primário, ostenta circunstâncias pessoais favoráveis e a quantidade de droga apreendida não é expressiva, há condições para que a prisão preventiva seja revogada e ele aguarde em liberdade o julgamento da ação penal” (fls. 80-82, doc. 11). 
    Em novo parecer de 29.5.2020, aquele pronunciamento foi ratificado: 
    “De fato, como bem observou Vossa Excelência, a decisão constritiva também se reportara ao histórico de traficância do paciente: “(…) pessoas que já foram flagradas e presas outras vezes com drogas (casos de Adriana e Venicius)” (f. 412, grifou-se). Todavia, é de se considerar que a módica a quantidade de drogas apreendidas com o paciente, 0,8 g de cocaína, e que seu histórico criminoso (por uma única condenação por tráfico de drogas, que teve sua pena extinta há mais de 5 anos), não mais recomenda a manutenção da medida extrema Por essa razão, aliás, o MPRS opinara pela concessão parcial da ordem no writ originário. Daquele parecer, cumpre transcrever (e por ora acolher) o seguinte excerto (f. 283): “No caso concreto, entende-se que a substituição da prisão preventiva por domiciliar resguarda, no momento, a ordem pública, considerando a conduta individualizada do paciente descrita na denúncia (um único crime de tráfico de drogas, com apreensão de quantidade inexpressiva de entorpecente: 0,80 gramas de cocaína) e sua condição pessoal de primário (há um registro de condenação por tráfico, ainda na vigência da Lei 6.368/76, a uma pena de três anos de reclusão, já atingida pelo período depurador da reincidência). E o paciente se encontra recolhido em prisão cautelar há exatos cinco meses” 
    Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, em ratificação ao parecer anterior, manifesta-se pela concessão de ofício da ordem, com expedição de alvará de soltura em favor do paciente, sem prejuízo de sua submissão a eventuais medidas cautelares impostas pelo Juízo de origem” (fls. 27-28, doc. 13). 
    14. Na espécie, os fundamentos adotados para decretar a prisão preventiva parecem inidôneos e conflitantes com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    15. Os elementos constantes dos autos demonstram plausibilidade do direito alegado. O paciente foi flagrado com pequena quantidade de droga, é tecnicamente primário, com residência fixa e ocupação lícita, sendo a reincidência apontada decorrente de processo com pena cumprida há mais de sete anos.
    A anotação constante do parecer da Procuradoria-Geral da República no sentido de que, “embora a quantidade de droga efetivamente apreendida com o paciente não se mostre elevada e não tenha sido denunciado pelo crime de associação para o tráfico de drogas, importante destacar, como dispôs o STJ, que a denúncia decorre de operação policial que perdurava por muito tempo, corroborada por fortes elementos de prova”, apenas reforça a conclusão no sentido da concessão da ordem.
    A investigação realizada naquela operação, as escutas e as interceptações levadas a efeito não demonstraram dados que comprovassem indícios concretos de autoria e materialidade para sustentar acusação formal de envolvimento do paciente com a suposta organização criminosa.
    16. Pelo exposto, confirmando a medida liminar deferida, concedo a ordem de ofício para substituir a prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar, sem prejuízo de outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal que o juízo processante concluir necessárias”. 
    5. Quanto ao requerente Júnior Fortuna Gordeichuk, a extensão foi deferida nos seguintes termos:
    “7. Assim como o paciente Venicius Rafael Masiero, dos onze fatos delituosos apontados somente um envolveria o requerente Junior Fortuna Gordeichuk (11º fato). O contexto narrado (flagrante na posse de 4,7 grama de maconha) não indica, de acordo com a denúncia, envolvimento direto com os demais denunciados, pelo que (como ocorreu com o paciente Veinicius) não foi denunciado por associação (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), mas por tráfico (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Pelo que se tem nos autos, nas interceptações telefônicas mencionadas nas decisões juntadas não há menção ao paciente como integrante da associação denunciada. 
    À semelhança do que se teve relativamente ao corréu beneficiado pela concessão da ordem e, diferente do mencionado de forma genérica no decreto de prisão preventiva (doc. 29), não foram encontrados com o réu Junior Fortuna Gordeichuk apetrechos ou utensílios típicos à traficância, mas ínfima quantidade de droga ainda menos nociva (4,7g de maconha), localizada em porções separadas na cozinha e em cômodos do imóvel comercial do requerente (fls. 84-85, doc. 40).
    Nem mesmo a possibilidade de reiteração delitiva, apontada como fundamento da segregação cautelar do paciente Venicius, por condenação anterior extinta há mais de cinco anos, faz-se presente no caso do requerente. Na folha de antecedentes criminais de Junior Fortuna constam dois inquéritos e dois termos circunstanciados (fls. 95- doc. 40), sem referência a processos anteriores nem a condenações penais transitadas em julgado que pudessem levar à conclusão sobre potencial continuidade delitiva. 
    8. Os elementos constantes dos autos demonstram plausibilidade, devendo a pretendida extensão ser deferida nos estritos limites em que concedida ao paciente Venicius Rafael Masiero.
    9. Pelo exposto, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, defiro o pedido de extensão formulado na Petição/STF n. 56.013/2020/2020, concedendo a ordem de ofício para substituir a prisão preventiva do paciente Junior Fortuna Gordeichuk por prisão domiciliar, sem prejuízo de outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal que o juízo processante concluir necessárias (Processo n. 0002136- 75.2019.8.21.0120)” (doc. 47). 
    6. Diferente dos acusados Venícius Rafael Masiero e Júnior Fortuna Gordeichuk, mencionados em apenas um fato na inicial acusatória e denunciados exclusivamente por tráfico de entorpecente, o requerente Leosmar Ferreira é referido em dois fatos delituosos, nos quais se descreve seu envolvimento não só com o tráfico de entorpecente (sendo apreendido consigo quantidade maior de entorpecente 12 porções de cocaína) como pela posse de munições e de duas armas (revólver e espingarda) com numeração raspada, tendo sido denunciado também pelo crime previsto no inc. IV do parágrafo único do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (doc. 61).
    7. Tanto evidencia ausência de semelhança do que se teve quanto aos corréus Venícius Rafael Masiero e Júnior Fortuna Gordeichuk (denunciados por apenas um delito: caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), beneficiados pela concessão da ordem, não sendo possível o acolhimento da extensão pretendida nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, pela manifesta falta de identidade entre as situações e as condutas narradas na denúncia, que justificaram a decretação da prisão preventiva do acusado Leosmar Ferreira (doc. 2).
    8. Incabível, portanto, a pretensão da defesa de obter, per saltum, à extensão da ordem nestes autos, não submetendo a situação específica do requerente à avaliação das instâncias antecedentes, que dispõem dos elementos para decidir como de direito.
    9. Pelo exposto, indefiro o pedido de extensão formulado na Petição/STF n. 62.630/2020.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora